Tribunal: TJDFT
Processo: 0716749-88.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO SANITÁRIA. LEI 6.437/77. INFRINGÊNCIA. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO.
1. É defeso ao Poder Judiciário reanalisar o mérito do ato administrativo, uma vez que o controle judicial é restrito ao exame da legalidade. Precedentes deste Tribunal.
2. Não há que se falar em nulidade do processo administrativo que impôs a multa questionada – mediante decisão fundamentada –, após assegurar o contraditório e a ampla defesa. Precedentes.
3. Demonstrada que a conduta praticada infringiu normas sanitárias, a manutenção do ato administrativo que aplicou multa à prestadora do serviço é medida que se impõe.
4. O excesso no valor arbitrado a título de multa enseja sua revisão pelo Poder Judiciário, por violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.